Tribunal: TJDFT
Processo: 0007383-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AVIAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. TRÂNSITO POR SUBSTANCIAL LAPSO TEMPORAL. DÉBITO. QUITAÇÃO TOTAL EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. ADESÃO DOS OBRIGADOS TRIBUTÁRIOS A PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO PELA QUITAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO AOS EXECUTADOS. IMPERATIVO LEGAL. PREVISÃO INSERTA NA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DISPUSERA SOBRE O PROGRAMA (LC N. 996/21, ART. 5o, II). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM COMPASSO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. INSERÇÃO NO DÉBITO RECONHECIDO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO EM AMBIENTE JUDICIAL. IMPERIOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DÉBITO CONSOLIDADO E PAGO. PRECEDÊNCIA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO EXECUTIVO (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aviado o executivo fiscal, ultimada a citação e transcorrido o fluxo procedimental por expressivo lapso temporal, a subsequente extinção da pretensão executória motivada pela quitação da obrigação em ambiente administrativo em razão da adesão dos obrigados a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF não exime os obrigados tributários de pagarem honorários advocatícios de sucumbência e as custas geradas pelo executivo, pois fora sua inadimplência quem determinara a movimentação do aparato judicial.
2. Programa de Incentivo à Regularização Fiscal - REFIS encerra medida de política fiscal, devendo sua ultimação observar as condições definidas na lei especial que dispusera sobre a matéria, de forma que não se vislumbra situação passível de ensejar que os abatimentos concedidos ao valor originário do débito exequendo e a forma de pagamento estabelecido se caracterizem juridicamente como remissão ou anistia, pois subsiste, em verdade, renúncia a parte do crédito inadimplido como forma de motivação do inadimplente a realizar a obrigação.
3. Dispondo a lei local que dispusera sobre o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal – REFIS ao qual aderira o obrigado fiduciário que estaria sujeito ao pagamento de custas e honorários de sucumbência nas ações que promoviam e serão extintas em razão da adesão ao programa, essa regulação se estende, segundo interpretação sistemática e lógica do nela disposto, às situações em que o débito tributário alcançado pela adesão era objeto de ação movida pela Fazenda Pública visando sua ultimação e viera a ser extinta em razão da realização da obrigação sob as condições oferecidas, determinando a sujeição do obrigado tributário aderente, na sede desta ação, ao pagamento dos encargos, conforme, ademais, orienta o princípio da causalidde encartado como norte da imposição das verbas de sucumbência (LC N. 996/21, ART. 5o, II; Decreto Distrital no 42.902/22).
4. O pedido de parcelamento da dívida e adesão a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF implica confissão irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, que eram manejados pelo obrigado tributário aderente, com sua sujeição ao pagamento dos encargos de sucumbência, e, assim, diante da ratio e exegese sistemática e lógica da previsão inserta na lei especial, o obrigado também está sujeito aos acessórios em ambiente de ação movida pelo Fisco local que dispunham sobre o débito e viera a ser extinta em razão de sua quitação decorrente da adesão ao programa.
5. A realização da obrigação tributária via adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, a par de implicar o reconhecimento da obrigação e renúncia a qualquer direito de ação que assistia ao obrigado e à prescrição, consoante, ademais, pontua o legislador civil (CC, arts. 191 e 202, VI), não o exime de, transitando o executivo fiscal movimentado em seu desfavor por anos antes da realização da obrigação via das salvaguardas legalmente admitidas, ser sujeitado ao pagamento de honorários de sucumbência por ter deflagrado a lide e determinado a germinação do fato gerador da cominação, que foram os serviços executados pelos patronos do fisco.
6. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
7. A mensuração da verba honorária de sucumbência a ser imposta ao obrigado tributário que realiza o débito que fizera o objeto do executivo fiscal promovido em seu desfavor no ambiente de Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF deve ser governada pelo disposto no §2o do artigo 85 do CPC, observada a gradação estabelecida por esse dispositivo e o tarifamento de que trata o §3o do mesmo preceptivo, devendo ser mensurada, portanto, com base de incidência o proveito econômico obtido, não o valor originalmente perseguido pelo fisco.
8. Segundo o encadeamento topográfico levado a efeito pelo legislador codificado, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada (i) sobre o valor da condenação, ii) sobre o proveito econômico obtido, iii) ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa, e, assim, realizado o débito em execução segundo as condições oferecidas ao obrigado tributário pela lei especial que dispusera sobre o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF ao qual aderira, o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, que precede o valor da causa, é traduzido pelo que fora realizado em razão adesão ao REFIS, e assim, retratando crédito obtido o proveito econômico alcançado, os honorários de sucumbência imputáveis ao executado devem incidir sobre o débito realizado, não sobre o valor da causa.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.